Tribunal: TJMT
Processo: 1014892-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014892-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, , DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVADO), IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - CPF: 293.837.768-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
DEFESA COLETIVA DOS CONSUMIDORES
—
LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
—
PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS.

SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— CONSTITUIÇÃO DE
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)
— ATUAÇÃO CONJUNTA E COORDENADA ENTRE AS EMPRESAS — LEGITIMIDADE CONFIGURADA.

PRESCRIÇÃO PARA PROPOR A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
TERMO INICIAL
— CONHECIMENTO DOS FATOS —
DATA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
— AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS

— PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA.

O Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “
O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público
” (verbete no 601 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça), de modo a evidenciar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está legitimado a propor
ação civil pública
para defesa coletiva dos consumidores.

No caso, constata-se a atuação conjunta e coordenada entre a agravante e as demais corrés, que constituíram Sociedades de Propósito Específico (SPE) para este fim, de modo a afastar a suscitada ilegitimidade passiva
ad causam
.

Aplicado o disposto no
artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Ginco Urbanismo Ltda
.

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Goldfarb Incorporações e Construções S
.
A
. e
PDG Realty S
.
A
.
Empreendimentos e Participações
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
, bem como a prescrição.

Assegura que, a questão acerca da ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública, não foi analisada pelo Tribunal em julgamento definitivo, além do que, não foi oportunizado, previamente, às partes manifestarem a respeito, pelo que não se operou a preclusão.

Assevera que, “
embora exista um número considerável de consumidores, os quais adquiriram as unidades dos empreendimentos objeto do processo, esta situação não é suficiente para caracterizar que a pretensão ministerial é relevante para a coletividade, pois o interesse individual tutelado na demanda é meramente patrimonial, decorrente de empreendimentos imobiliários privados, que foram adquiridos de forma voluntária pelos consumidores supostamente lesados
”. Logo, “
se os interesses tutelados são individuais, divisíveis e plenamente identificáveis, tanto que os consumidores que se sentiram lesados já acionaram o Poder Judiciário, razão não assiste o Ministério Público ao fundamentar a sua legitimidade de parte com base no relevante interesse social, inclusive pelo fato de que a ação fora proposta depois de transcorrido mais de 13 (treze) anos desde o lançamento do 1° empreendimento, ainda em 2008
”.

Afiança que, “
não faz parte de um grupo econômico com as outras duas rés (PDG e Goldfarb)
”. Também, “
nunca esteve ou está sob a direção, controle ou administração das outras duas rés, e nem vice e versa. Ademais, o simples fato destas realizarem a mesma atividade econômica não dá ensejo à caracterização de grupo econômico
”. Além disso, “
não há confusão patrimonial e nem identidade de sócios, além do fato de que as empresas não atuam de forma coordenada e nem com relação de subordinação entre elas
”.

Afirma que, “
foi incluída no polo passivo da demanda por supostamente ter feito parte da cadeia de consumo, e não por pertencer ao mesmo grupo econômico das outras duas requeridas. São situações completamente distintas
”. De outro lado, “
apenas as requeridas PDG e Goldfarb fazem parte do mesmo grupo econômico, mas a 3a requerida não. Isto é fato notório e público, tanto que elas (PDG e Goldfarb) entraram com pedido de recuperação judicial na comarca de São Paulo em 2017, processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100, junto com inúmeras outras empresas que compõem o mesmo grupo econômico, tendo a RJ
(
Recuperação Judicial
)
perdurado até o mês de outubro de 2021. A Agravante Ginco Urbanismo Ltda. não foi parte daquele feito, pois não faz parte do grupo econômico das requeridas
”.

Acentua que, “
a relação entre as rés surgiu pelo fato de que a agravante era a proprietária dos terrenos onde os residenciais do denominado ‘Loteamento Parque das Nações’ e do ‘Condomínio Village do Bosque’ foram edificados, e por essa única razão, foi preciso criar uma parceria entre as Requeridas, em 2008, sendo a atuação da empresa Ginco sido, exclusivamente, de ‘terreneira’.
”. E, “
a referida parceria foi devidamente encerrada, tendo a agravante vendido as ações/quotas das SPE
(
Sociedade de Propósito Específico
)
criadas junto com as outras empresas agravadas em janeiro de 2012
”.

Alega que, ainda que afastada ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
, transcorreram mais de cinco (5) anos entre o fato posto na inicial e o ajuizamento da demanda, logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 137904188).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 145863199).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 146242689), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente em relação a ilegitimidade ativa alegada pela requerida Ginco Urbanismo Ltda., consigno que esta já foi objeto de análise no recurso de apelação interposto pelo requerente, em face da decisão que indeferiu a petição inicial (fls. 1950-1957/PDF; id. 51219005), ficando decidido que o Ministério Público é parte legitima para compor o polo ativo desta ação, conforme decisão de fls. 1950-1957/PDF (id. 51219005).

Assim, nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A preliminar de ilegitimidade passiva diante da ausência de relação jurídica, ausência de participação na cadeia de consumo, bem como pelo encerramento da parceria entre as requeridas, alegada pela requerida Ginco Urbanismo Ltda., não merece prosperar.

Pelo o que se observa dos documentos juntados no processo, a empresa requerida atuou na execução dos empreendimentos imobiliários, constando, inclusive, o nome da requerida nos documentos emitidos pela Prefeitura e no contrato de compra e venda, bem como na sua logomarca de propaganda, no rodapé de um dos comunicados referentes aos residenciais em questão (fls. 688/PDF id. 51217838; fls. 1766/PDF id. 51219005; fl. 956/PDF id. 51217840), o que demonstra a sua relação jurídica e a participação efetiva nos empreendimentos imobiliários, juntamente com as demais requeridas.

[...]

Os cadastros e documentos juntados aos autos demonstram a existência de grupo econômico entre as requeridas, que possuem semelhante objeto social, além de todas elas serem sócias da empresa Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., uma Sociedade de Propósito Específica – SPE, que tem como objeto social exclusiva, promover a execução mediante a incorporação, construção e venda dos empreendimentos imobiliários, objeto desta ação (fls. 1049/PDF id. 51217840).

Portanto, a requerida Ginco Urbanismo Ltda. participou do mesmo negócio e, indubitavelmente, trabalhou com o fim especifico e obteve lucros na venda dos empreendimentos imobiliários em questão, o que demonstra relação comercial estreita e dependente com as demais requeridas.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

[...]

Por fim, as requeridas Goldfarb Incorporações e Construção S/A., PDG Realty S/A. Empreendimentos e Participações e Ginco Urbanismo Ltda. arguiram a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal prevista no art. 21, da Lei de Ação Popular, porém, tal argumento não deve ser acolhido.

Isso porque, o prazo de cinco anos previsto no art. 21, da Lei de Ação Popular não se aplica às ações coletivas de consumo, que atendem a um direito material amplo capaz de propiciar a adequada e efetiva tutela aos consumidores, como é o caso dos autos.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.736.091/PE, entendeu que o prazo de cinco anos, para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas de consumo (STJ, REsp n.o 1.736.091/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14/05/2019).

Em seu voto, a relatora Ministra Nancy Andrighi afirmou que ‘(...) ainda que a ação popular e a ação coletiva de consumo componham o microssistema de defesa de interesses coletivos em sentido amplo, é substancial a disparidade existente entre os objetos e causas de pedir de cada uma dessas ações, o que demonstra a impossibilidade do emprego da analogia, que pressupõe a ‘aplicação de um princípio jurídico estatuído para determinado caso a outro que, apesar de não ser igual, é semelhante ao previsto pelo legislador’, de modo que seja realizada a ‘extensão do tratamento jurídico, previsto expressamente para determinado caso, a um semelhante, não previsto.’ Assim rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008838-71.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 66194367 – fls. 3/5).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Conforme se observa dos embargos opostos, os argumentos relativos as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como da prescrição quinquenal, já foram apresentados na contestação e, devidamente afastados na decisão saneadora, fundamentadamente (id. 66194367).

O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma da decisão proferida e, para tanto, deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Tem-se, portanto, que os argumentos expostos pela embargante não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

[...]

Desta forma, como já consignado, evidencia-se o descontentamento da embargante e a sua pretensão de reformar a decisão ao seu modo, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a serem sanados, conheço dos embargos, para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008838-71.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 88904233 – fls. 2/3).

Trata-se de
ação civil pública
que objetiva a proteção coletiva dos consumidores
, em razão da existência de cláusulas, em tese, abusivas inseridas no
instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel para entrega futura e outros pactos
, referente aos empreendimentos residenciais “
Loteamento Parque das Nações
” e “
Condomínio Village do Bosque
”.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade ativa
ad causam
, anoto que, o Tribunal, em decisão unipessoal do relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, proveu o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para afastar o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

[...] Deveras, para haver legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos transindividuais não é preciso que se trate de direitos indisponíveis, devendo ser verificado, em verdade, se há interesse social capaz de autorizar a atuação ministerial.

E, no presente caso, tal interesse social se faz presente, haja vista, como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça, que a somatória das unidades autônomas dos empreendimentos imobiliários comercializados pelas empresas Apeladas totaliza nada menos que 1.356 imóveis e, pois, envolve interesses de milhares de famílias potencialmente lesadas pelas práticas abusivas.

Logo, considerando que a sentença se encontra em sentido diametralmente oposto ao entendimento jurisprudencial consolidado acerca da legitimidade do Ministério Público para a ajuizamento da demanda, sua reforma é medida que se impõe.

Anoto, contudo,

em atenção ao disposto no art. 1.013, §3°, do CPC, que a causa não se encontra madura para imediato julgamento, haja vista que

as empresas ora Apeladas sequer foram citadas para apresentarem defesa, inexistindo a necessária angularização processual
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, e com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento. [...]. (decisão monocrática prolatada em 3 de março de 2020, Id. 51219005 – fls. 219/220). [sem negrito no original]

É certo que, à época da interposição da apelação contra a sentença que declarou a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para propor
ação civil pública
, que se deu em 10 de setembro de 2014, não havia previsão no Código de Processo Civil revogado acerca da necessidade de resposta do apelado.

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão.

Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

Já o Código de Processo Civil em vigor passou a prever, expressamente, a necessidade de citação do réu para responder ao recurso.

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

Assim, uma vez que não houve citação da agravante à época da interposição da apelação, não há que se falar em preclusão da matéria em relação aos réus.

[...] Desde a última redação dada ao CPC/1973 296 [CPC 331
caput
e § 1.o], o réu já não era mais incomodado para responder a recurso
inter alios
, prosseguindo o processo, na fase recursal, apenas de forma angular (autor-juiz). Caso o recurso de apelação fosse provido, somente aí se procederia à citação do réu. Este, quando citado, teria direito à ampla defesa (CF 5.o LV), podendo, inclusive, alegar a mesma matéria que tivesse sido a causa de indeferimento da inicial, mesmo depois de o tribunal a ter rejeitado, quando do provimento do apelado. A decisão do tribunal vinculava o autor mas não atingia o réu, que ainda não fazia parte do processo. [...]. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 931).

Nada obstante a possibilidade de rediscussão da matéria, não há fundamento para mudança de entendimento, visto que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está legitimado a propor
ação civil pública
para defesa coletiva dos consumidores, em razão da existência de cláusulas, em tese, abusivas inseridas no
instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel para entrega futura e outros pactos
, referente aos empreendimentos residenciais “
Loteamento Parque das Nações
” e “
Condomínio Village do Bosque
”.

A Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe que:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82.
Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente
:

I -
o Ministério Público
[...]. [sem negrito no original]

E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “
O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público
” (verbete no 601, da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
1001929-84.2019.8.11.0040
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
9 de março de 2023
; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
0003458-16.2013.8.11.0025
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
26 de fevereiro 2022
.

Em relação à ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, faz-se necessário esclarecer que, a Sociedade de Propósito Específico – SPE é dotada de personalidade jurídica e não se confunde com as pessoas naturais e jurídicas que a integram.

No caso, constata-se que a agravante e as demais corrés constituíram uma Sociedade de Propósito Específico – SPE denominada de Gold Black Empreendimentos Imobiliários S.A., com a finalidade de “
promover a execução mediante a incorporação, construção e venda de empreendimentos imobiliários, com financiamento concedido com recursos do Sistema Financeiro da Habitação, denominados ‘Residencial San Marino’, ‘Residencial Mônaco’ e ‘Residencial Montenegro’ a serem construídos no terreno objeto da matrícula no 88.497, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
”, conforme artigo 3o, do Estatuto Social da Sociedade de Propósito Específico – SPE (Primeira Instância, Id. 51217833 – fls. 264).

Além disso, verifica-se que o agravado juntou dezenas de
instrumentos particulares de promessa de compra e venda e outras avenças
, bem como de
promessa de compra e venda de bem imóvel para entrega futura e outros pactos
firmados entre Gold Black Empreendimentos SPE S.A. com adquirentes dos imóveis residenciais localizados nos condomínios denominados de “
Residencial San Marino
”, “
Residencial Mônaco
” e “
Residencial Montenegro
” (Primeira Instância, Id. 51219026/Id. 51222752).

Quanto ao empreendimento residencial “
Village do Bosque
”, constata-se que houve a constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE denominada de Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. pelas mesmas pessoas jurídicas de direito privado que integram a Gold Black Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme Estatuto Social daquela (Primeira Instância, Id. 57492760 – fls. 4/11).

E, no
instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel para entrega futura e outros pactos
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. figura como
promitente vendedora
referente ao empreendimento residencial denominado de “
Village do Bosque
”

(Primeira Instância, Id. 51218995 – fls. 62/99).

Por outro lado, nada obstante os
instrumentos particulares de promessa de compra e venda
terem sido firmados pela Sociedade de Propósito Específico – SPE, dotada de personalidade jurídica própria, o Tribunal tem afastado a ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por
Ginco Urbanismo Ltda. em situações semelhantes:

[...] Os documentos acostados [...] (propagandas e reportagens sobre o empreendimento)
demonstram que a apelante e a GOLD BLACK estavam atuando em conjunto para a venda do imóvel, portanto, toda a responsabilidade deverá ser atribuída a ambas as empresas que atuaram em conjunto, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva
. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 22871-98.2012.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 5 de junho de 2019). [sem negrito no original].

[...] Não se pode imputar ao consumidor o dever de distinguir qual das empresas construtoras é responsável pela obra, quando, todas figuram no contrato de compra e venda e aparecem nas placas de identificação do empreendimento como realizadora do projeto, presumindo-se, assim, sua responsabilidade perante os compradores. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 8182-49.2012.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 26 de março de 2019).

Dessa forma, constata-se a atuação conjunta e coordenada entre a agravante e as demais corrés, que constituíram as Sociedades de Propósito Específico – SPE para a coordenação e execução dos empreendimentos, de modo a afastar a suscitada ilegitimidade passiva
ad causam
.

Por fim, em relação ao prazo de prescrição para propor a
ação civil pública
, a agravante afirma que se aplica por analogia o artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 (Regula a Ação Popular), conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL PACIFICADA. PRECEDENTES.

1. A ação civil pública, promovida por associação de consumidores, na defesa dos interesses individuais homogêneos dos seus associados, prescreve em cinco anos.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior pacificou-se no sentido de ser aplicável à ação civil pública, na tutela de interesses individuais homogêneos disponíveis, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular. Precedentes da Segunda Seção e da Corte Especial
.

3. Embargos de divergência providos. (STJ, Corte Especial, embargos de divergência no REsp 1321501/SE, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original].

Por sua vez, necessário se faz firmar o termo inicial do prazo de prescrição, este que é a data da instauração do procedimento preparatório, que se deu em 3 de outubro de 2011 (Primeira Instância, Id. 51217833 – fls. 89/90).

De fato, o momento da instauração do procedimento preparatório é o marco em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de uma denúncia, teve a ciência inequívoca dos fatos:

[...] Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório:

Autos no 001170-002/2011;

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições constitucionais previstas no art. 129 da Constituição Federal, e considerando:

[...]

d)
a denúncia apresentada contra a empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários LTDA pelo consumidor
[...], concernente a cobrança supostamente abusiva de encargo denominado ‘repasse na planta’;

e) que tal encargo, devido entre a assinatura da promessa de compra e venda até o financiamento do imóvel é inespecífico e se eleva a cada mês;

f) que a construtora tem-se recusado a oferecer informações e planilhas ao denunciante que se sente lesado também por não conseguir obter o ‘habite-se’, documento hábil para a obtenção do financiamento imobiliário perante a CEF [Caixa Econômica Federal];

g)
a necessidade de complementar as informações contidas na representação oferecida, bem aferir, de forma mais amiúde, a configuração de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público tutelar, resolve
;

Instaurar Procedimento Preparatório para apurar a representação encaminhada, devendo a Coordenação registrá-lo em tema ligado às promotorias de defesa do consumidor, consignando a seguinte ementa: ‘Denúncia sobre cobrança de encargo denominado ‘repasse de planta’ sem especificação de valores prévios ou planilhas dos valores arrecadados dos consumidores
– Exigência tida como indevida em razão das parcelas do financiamento não estarem sendo repassadas à construtora pelo agente financeiro –
Necessidade sobre coleta de informações complementares e apuração da extensão da conduta ante a existência de uma única denúncia atinente aos fatos – Viabilidade da instauração prévia tão somente de procedimento preparatório’
. (Primeira Instância, Id. 51217833 – fls. 89/90). [sem negrito no original].

Ademais, o procedimento preparatório trata-se de um procedimento administrativo destinado a colher elementos de convicção para a eventual propositura de uma
ação civil pública
e para que o Ministério Público não ingresse com uma demanda infundada quando da ausência e preexistência dos elementos necessários.

Por conseguinte, a data da instauração do procedimento preparatório, que se deu em 3 de outubro de 2011, apresentou o marco em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tomou conhecimento dos fatos, a restar apto a autorizar o início do prazo de prescrição para a propositura da ação coletiva.

Em conclusão, ainda que aplicado o disposto no
artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965
(Regula a Ação Popular)
, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva que se deu em 21 de julho de 2014, visto que o termo inicial é a data da instauração do procedimento preparatório, datado de 3 de outubro de 2011 (Primeira Instância, Id. 51217833 – fls. 89/90).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023